Tribunal: TJDFT
Processo: 0714664-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto. Absolvição mantida. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Promotoria de Justiça contra a sentença que absolveu o acusado por furto.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reformar a sentença recorrida e condenar o apelado como incurso nas penas do art. 155, § 4o, II, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. Havendo dúvida razoável e fundamentos a respeito da existência do elemento subjetivo do tipo, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e não provido.